Tribunal: TJBA
Processo: 8089245-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089245-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WENDEL SOUZA ARAUJO e outros Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.REJEIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas por EVERTON DOS SANTOS ARAÚJO e WENDEL SOUZA ARAÚJO contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos de Salvador que os condenou, respectivamente, a 05 anos e 10 meses e a 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack). Os recursos versam sobre nulidades processuais, autoria delitiva, dosimetria e substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar eventual inépcia da denúncia; (iii) analisar a suficiência probatória quanto à autoria delitiva; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) aferir a correção do critério de dosimetria da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal é considerada válida quando precedida por fundada suspeita, como no caso, em que os policiais militares receberam denúncia anônima com descrição física dos suspeitos, confirmada no local dos fatos, seguida de tentativa de fuga, o que legitima a abordagem conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4. A denúncia descreve adequadamente os fatos e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, não se configurando hipótese de inépcia. 5. A materialidade do delito é comprovada por auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e exame pericial. A autoria delitiva é confirmada por depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, prestados em juízo, sob contraditório, sendo válidos e suficientes para fundamentar a condenação. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é inviável, pois a pena definitiva supera o limite de quatro anos previsto no art. 44, I, do Código Penal. 7. A majoração da pena-base em um ano, considerando maus antecedentes, está dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, não havendo nulidade na dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Everton dos Santos Araújo conhecido e desprovido. Recurso de Wendel Souza Araújo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: A abordagem policial é legítima quando fundada em denúncia anônima com descrição física dos suspeitos, corroborada por comportamento suspeito e evasão. A denúncia que descreve adequadamente os fatos e permite o exercício da ampla defesa não é inepta. A condenação por tráfico de drogas pode basear-se em depoimentos policiais colhidos sob contraditório, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos exige pena fixada em até quatro anos, conforme art. 44 do CP. É válida a majoração de um ano na pena-base diante de maus antecedentes em condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 240, 244 e 41; CP, arts. 29 e 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 889618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2020; STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.08.2023; STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8089245-28.2024.8.05.0001, desta Capital, nos quais figuram como Apelantes EVERTON DOS SANTOS ARAÚJO e WENDEL SOUZA ARAÚJO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por WENDEL SOUZA ARAÚJO e conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto por EVERTON DOS SANTOS ARAÚJO. Salvador, .